Tribunal: STF
Processo: ARE 1471831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso foi interposto na vigência do CPC de 1973 e o recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou do substabelecimento conferindo poderes ao (s) subscritor (es) do agravo.



    Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ausência de procuração do advogado subscritor do recurso impossibilita seu conhecimento. Além disso, é inaplicável a providência de que trata o art. 13 do CPC/1973 em sede extraordinária, devendo a representação processual estar formalmente perfeita por ocasião da interposição do recurso. Nesse sentido: RE nº 543.289/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 20/03/2009; ARE nº 961.292/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/08/2016; ARE nº 1.114.550/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/06/2018; ARE nº 1.130.175/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/11/2018; ARE nº 994.989/BA-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/04/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente